Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-11.2018.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000533-11.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (APELADO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO), DIEGO MENEZES SOARES - CPF: 010.512.143-60 (ADVOGADO), PROCON ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ISAC DA SILVA VIANA - CPF: 051.515.163-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM PRATICADA PELO JUDICIÁRIO –
PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO –
CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO -
INVERSÃO E MAJORAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

O
Procon
detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

Com o êxito do recurso, cabe ao recorrido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais ficam majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória n° 1000533-11.2018.811.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de reduzir a penalidade de multa, fixando-a no valor total de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, afirma o apelante que
o valor da multa arbitrada não deveria ter sido reduzida pelo Judiciário, já que observava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que os critérios balizadores da fixação da multa foram bem analisados na decisão administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Nas contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento do recurso (ID. 7669773).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto Município de Alta Floresta, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória n° 1000533-11.2018.811.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de reduzir a penalidade de multa, fixando-a no valor total de R$6.000,00 (seis mil reais).

Analisando o autuado, verifica-se que o o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Entretanto, promoveu a redução do
quantum
, conforme abaixo transcrevo parte da sentença:

“Pois bem. Não vislumbro a ocorrência de qualquer vício nos procedimentos administrativos que tramitaram perante o PROCON e que resultaram na imposição das penalidades de multa à Autora, a qual é objeto de impugnação neste feito.

Isto porque, restou demonstrado nos autos que a Autora realizou a prática de ato abusivo em face da consumidora, qual seja, “realizou cobrança indevidos”. Logo, verifica-se que sua conduta configurou uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, refletindo descaso para com a consumidora, deixando de apresentar solução ao problema, visto que apenas fez a proposta de parcelamento da dívida.

Assim, verifico que o processo administrativo se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multas foi aplicada de forma fundamentada.

(...)

De outro norte, apesar de entender que o processo administrativo se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos, verifico que a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, FORA dos limites da razoabilidade e prudência, pelo que, a REDUZO ao valor de R$6.000,00 (seis mil reais).” (ID. 7669762).

Neste norte, com base nos documentos constantes nos autos, não vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, entendo que
razão assiste ao apelante, uma vez que a multa aplicada pelo PROCON atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Ademais, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 57 do CDC, a
“multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referêncuia (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”
, de modo que o valor de R$ 12.000,00 se mostra razoável a proporcional à situação ocorrida.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do prestador de serviço, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de reformar a sentença atacada, mantendo o valor da multa aplicada pelo PROCON de Alta Floresta.

Tendo em vista o êxito do recurso, e levando em conta os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, inverto os ônus sucumbenciais, e majoro os honorários advocatícios do procurador municipal para 11%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021